Tribunal: STF
Processo: AI 723604
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Danos morais. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.